Tribunal: STF
Processo: RHC 60135
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
-PROCESSO PENAL. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA,
NA ESPÉCIE, CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS QUE SE
CONCEDE, DE OFICIO, UT ART-193, II, DO REGIMENTO INTERNO, PARA
ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE, ABRINDO-SE AO
PACIENTE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS, COM A NOMEAÇÃO, SE FOR O CASO,
DE DEFENSOR DATIVO.